Tribunal: TJDFT
Processo: 0735593-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735593-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: DIVINA TEREZINHA ALVES LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miramar Ferreira contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0728065-62.2018.8.07.0001, redigido nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de 137476552, porquanto foi proferida decisão nos Embargos de Terceiros no 0720646-49.2022.8.07.0001 (ID Num. 132326648), a qual determinou a suspensão dos atos de alienação do bem penhorado de ID Num. 131134794. Ante a existência do sobredito feito, resta prejudicada a análise do pedido de ID no 132818586. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada cerceou o seu direito de defesa, pois deixou de apreciar matéria de fato e de direito. Tece considerações acerca do processo de conhecimento que originou o cumprimento de sentença e informa que os advogados que nela atuaram não tinham poderes de representação e o processo prosseguiu de forma irregular. Informa que não foi regularmente citado no processo de conhecimento e que todos os atos processuais correram à sua revelia, sem que lhe fosse oportunizada regular defesa. Alega que está comprovado nos autos que o Agravante (executado) não é o proprietário dos imóveis penhorados nos autos do cumprimento de sentença. Reitera que a decisão agravada deixou de apreciar os fundamentos que apresentou, violou o princípio do devido processo legal e deixou de observar o disposto no art. 10 do CPC. Ao final, requer a reforma da r. decisão para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, pelas razões expostas a seguir. Vê-se o Agravante apresentou impugnação à penhora dos Lotes 20, 21 e 22 do Conjunto B do Condomínio Residencial Park, Gama/DF, CEP 72426-250. Ao final, requereu que fosse afastada a penhora, pois pertencem a terceiros alheios à lide (Id. 132818586). Intimada, a Exequente apresentou resposta à impugnação (Id. 137476552). Após, sobreveio o ato judicial agravado, que nada decidiu acerca da penhora dos imóveis, sob o fundamento de que a questão estaria prejudicada, porque “foi proferida decisão nos Embargos de Terceiros no 0720646-49.2022.8.07.0001 (ID Num. 132326648), a qual determinou a suspensão dos atos de alienação do bem penhorado de ID Num. 131134794”. Após, determinou a intimação da Exequente para se manifestar nos autos, sob pena de extinção do processo. De logo, deve-se observar que o pronunciamento judicial atacado não ostenta cunho decisório, tendo em vista que apenas diferiu a análise da impugnação à penhora, em razão de o referido ato constritivo ter sido suspenso em outro processo. Desse modo, não houve rejeição à impugnação e, portanto, não há qualquer prejuízo à parte Agravante, pois a penhora impugnada está suspensa. Assim, é necessário que se aguarde o prosseguimento dos atos de alienação do bem penhorado e eventual indeferimento da impugnação para que posteriormente possa se valer do remédio recursal próprio e adequado. De igual modo, o conhecimento do presente Agravo esbarra no fato de o Agravante não ter impugnado especificamente a decisão agravada, mas apenas reiterado os argumentos lançados na impugnação à penhora. O Agravado ainda deixou de impugnar a alegação de que o ato constritivo está suspenso, tampouco apresentou as razões pelas quais a sua impugnação deveria ser decidida de imediato. Ressalta-se, ainda, que a impugnação à penhora está pendente de análise, de modo que esta eg. Turma não pode enfrentar argumentos ainda não apreciados pelo MM. Juiz a quo, sob pena de supressão de instância. Como se não bastasse, o pedido recursal difere daquele formulado na instância de origem, pois infere-se impugnação que o Agravante requereu tão somente o indeferimento da penhora, ao passo que no presente Agravo de Instrumento requer a suspensão do cumprimento de sentença. Ainda acrescento que falece legitimidade ao ora agravante para pleitear a desconstituição da penhora, pois como bem afirma, não é o proprietário dos imóveis penhorados. Dessa forma, pelas razões explicitadas, verifica-se que o presente Agravo é manifestamente inadmissível e, portanto, não deve ser conhecido. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora